Tribunal: TJBA
Processo: 8000454-39.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000454-39.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA DA GLORIA DA SILVA

Advogado(s)
:
PHILLIPE DE SOUZA PACHECO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PORTABILIDADE REALIZADA À REVELIA DA CONSUMIDORA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FRAUDE IDENTIFICADA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CREDITADO. DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ DA AUTORA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TESE FIRMADA NO EARESP 676.608/RS. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. PESSOA IDOSA. VERBA ALIMENTAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 80.000,00. REDUÇÃO PARA R$ 15.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NOVA REGRA DO ART. 406 DO CC E RESOLUÇÃO CMN 5.171/2024. LIBERAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM FAVOR DO BANCO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO C6 S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por MARIA DA GLORIA DA SILVA, na Comarca de Ilhéus/BA.

A parte autora alegou ter recebido crédito não solicitado em sua conta bancária, originado de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado com os réus. Aduziu jamais ter solicitado tal contrato e impugnou a autenticidade da assinatura constante no instrumento contratual. Devolveu judicialmente o valor creditado e pleiteou a declaração de inexistência do negócio jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais.

A sentença julgou
procedentes
os pedidos iniciais, declarando a inexistência do contrato, determinando a
restituição em dobro
dos valores descontados e condenando os réus ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários de 20%.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. No recurso de apelação, os réus pleitearam a perda superveniente do objeto, a validade da contratação, a inexistência de dano moral, a redução do quantum indenizatório e a restituição simples dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a suposta
portabilidade do contrato
implicaria a
perda superveniente do objeto
da demanda;
(ii) saber se ficou
comprovada a validade da contratação
de empréstimo consignado com a autora;
(iii) saber se há
dever de indenizar por danos morais
e, sendo o caso, a adequação do
quantum indenizatório
;
(iv) saber se é
cabível a restituição em dobro
dos valores descontados da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da preliminar de perda superveniente do objeto
. A simples ocorrência de portabilidade não convalida a contratação tida por fraudulenta, principalmente quando há prova nos autos de que a autora não tinha conhecimento da operação. Prevalece o entendimento de que contrato nulo por vício de consentimento não pode ser objeto de portabilidade válida.

Inversão do ônus da prova e ausência de comprovação da regularidade da contratação
. Aplicável o CDC à relação jurídica. A instituição financeira não comprovou a validade da contratação, limitando-se a apresentar documentos unilaterais e laudo grafotécnico interno. A devolução voluntária do valor creditado reforça a boa-fé da consumidora e a tese de fraude.

Responsabilidade objetiva da instituição financeira
. Conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, a instituição responde por fraudes decorrentes de fortuito interno. Restou configurada a falha na prestação do serviço.

Dano moral configurado
. O desconto em benefício previdenciário com base em contrato fraudulento viola direito da personalidade e gera abalo moral presumido (in re ipsa), agravado pela hipervulnerabilidade da consumidora idosa. A necessidade de ingressar em juízo para ver solucionado o problema corrobora o abalo.

Redução do quantum indenizatório
. Embora presente o dano moral, o valor de R$ 80.000,00 mostra-se excessivo frente aos parâmetros desta Corte. A quantia de
R$ 15.000,00
é suficiente para compensar o prejuízo sofrido e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Restituição em dobro do indébito
. De acordo com o art. 42, p.u., do CDC, e com jurisprudência do STJ, é cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, salvo engano justificável, o que não restou demonstrado nos autos.

Correção monetária e juros de mora
. Correta a adoção da sistemática prevista na Resolução CMN nº 5.171/2024, que regulamenta o art. 406, §3º, do CC, quanto à incidência de juros pela diferença entre SELIC e IPCA.

Honorários recursais e ônus da sucumbência
. Não há sucumbência recíproca, pois a redução do valor do dano moral não afasta a condenação. Aplicável a Súmula 326 do STJ.

Liberação do depósito judicial
. Determinação de expedição de alvará ao BANCO C6 CONSIGNADO S.A. para levantamento da quantia de R$ 1.206,82, depositada judicialmente pela autora, com os devidos acréscimos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido
para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 80.000,00 para
R$ 15.000,00
, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
:
"1. A portabilidade de contrato declaradamente inexistente não configura perda superveniente do objeto da ação."
"2. A devolução voluntária do valor creditado sem solicitação reforça a presunção de inexistência de contratação válida."
"3. A fraude em contratação bancária gera responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ."
"4. A repetição do indébito em dobro é devida, salvo comprovação de engano justificável."
"5. O dano moral decorrente de fraude em empréstimo consignado é in re ipsa e deve ser fixado com base na razoabilidade e jurisprudência consolidada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000454-39.2022.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram como Apelantes
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
BANCO C6 S.A.
e, como Apelada,
MARIA DA GLORIA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
,
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04